Tribunal: TJDFT
Processo: 0752700-96.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS DO ARTIGO 921, INCISO III E §§ 1o A 7o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DESATENDIDOS. SENTENÇA DESCONSTITUIDA.
1. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida é de cinco anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil. No mesmo prazo prescreve a execução nos termos da súmula 150 do STF e do artigo 206-A do Código Civil.
2. Quanto à prescrição intercorrente, os seus requisitos estão contidos no artigo 921, inciso III e §§ 1o a 7o, do Código de Processo Civil, com as alterações da Lei no14.195/2021.
3. De acordo com o §4o do referido dispositivo, “[o] termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.” [grifei]
4. Observa-se assim que o novo dispositivo legal estabeleceu duas situações que podem deflagrar a contagem do prazo da prescrição intercorrente: não localização do devedor ou de bens penhoráveis.
5. Diante desse contexto normativo, a ciência do executado sobre a diligência frustrada de intimação (ou citação) ou de tentativa frustrada de penhora de bens seria o marco inicial da prescrição intercorrente. A despeito disso, a contagem do respectivo prazo prescricional só terá início a partir da suspensão de um ano prevista na parte final do dispositivo.
6. Na hipótese, a parte exequente teve ciência da tentativa frustrada de localização de bens da executada em 29 de agosto de 2023 (ID 53982935). Considerando a suspensão de um ano, o prazo prescricional terá início 29 de agosto de 2024 e se encerrará, caso não haja interrupção, em março de 2029.
7. Nesse cenário, é prematura a extinção do cumprimento de sentença fundada na prescrição intercorrente.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.